Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717072-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA RECORRIDO: FERNANDO GUERRA ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO POR SISTEMA. ATO ORDINATÓRIO DELEGÁVEL. PUBLICAÇÃO NO DJE E EXPEDIÇÃO DE CARTA. DISPENSÁVEL. 1. Inexiste irregularidade no ato expedido pelo serventuário da justiça que ordena a intimação da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo, pois despacho de mero expediente, passível de delegação, e a advertência quanto à consequência do não cumprimento da ordem, consectário legal da norma prevista no art. 485, § 1o, do CPC. Precedente do STJ. 2. A intimação eletrônica das pessoas jurídicas previamente cadastradas, via Pje, supre a publicação no DJe, bem como a intimação por carta com aviso de recebimento, pois possuem natureza pessoal. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 272, § 5o, do CPC, asseverando que a intimação da parte via sistema PJe não dispensa a intimação de seus advogados, notadamente existindo pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas em nome dos advogados indicados. Enfatiza que se não houve intimação regular dos patronos para dar regular andamento ao feito, não foi observada a necessária “dupla notificação” e, por conseguinte, não é possível a extinção do processo sob o fundamento de abandono. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). No que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 272, § 5o, do CPC, também não comporta seguimento o inconformismo, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse contexto, havendo a autora, pessoa jurídica cadastrada no PJE, sido regularmente intimada, via sistema, para dar andamento no feito, e quedando-se inerte, devido o reconhecimento do abandono e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito” (ID. 54858378). “[...] ‘a intimação eletrônica das pessoas jurídicas previamente cadastradas, via Pje, supre a publicação no DJe, bem como a intimação por carta com aviso de recebimento, pois possuem natureza pessoal’. Desse modo, restou confirmada a validade da dupla intimação havida nos autos, de modo que a controvérsia foi expressa e claramente analisada, não havendo qualquer omissão a ser suprida” (ID. 58293564). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no sentido de que “trata-se de processo judicial que tramita por meio eletrônico e que o recorrente foi regulamente intimado da sentença via sistema. Em tais casos, é dispensada a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 5o da Lei 11.419/06, in verbis: ‘[A]s intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou em casos análogos: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.837.940/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022” (AgInt no RMS n. 69.198/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 30/8/2023). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016